Tribunal: TJMT
Processo: 0002242-49.2015.8.11.0025
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002242-49.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MARCIO GREIQUE NOGUEIRA - CPF: 035.972.806-50 (APELANTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONVERSÃO DE AUXILIO DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL QUE CONCLUI PELA INCAPACIDADE
PARCIAL
E PERMANENTE – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS AUSENTES – RECURSO DESPROVIDO.

1. Evidenciado por perícia médica, que a parte segurada apresenta incapacidade
parcial
e permanente, com a possibilidade de reabilitação profissional, não há que se falar em aposentadoria por invalidez.

2. A respeito da aposentadoria por invalidez há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que somente será concedida a aposentadoria por invalidez "quando verificada a incapacidade do segurado e a impossibilidade de sua reabilitação para o exercício de outra atividade laboral que lhe garanta o sustento." (REsp 1586494/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016).

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARCIO GREIQUE NOGUEIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína, na ação que objetiva a conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez, ajuizada em face do INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou improcedente o pedido inicial, bem como condenou o Autor
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, mantendo suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º do CPC
(Id. 4855334).

O Apelante em suas razões recursais (Ids. 4855392, 4855393 e 4855394) sustenta fazer jus à conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez, uma vez que ficou comprovado, através do laudo pericial (Id. 4855351) que é portador de incapacidade permanente, estando impossibilitado de realizar atividade laborativa e de se reabilitar profissionalmente.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, condenando o Apelado à conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez em favor do Apelante, bem como ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.

O INSS não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou para desnecessidade da sua intervenção (Id. 50071951).

O desembargador relator Luiz Carlos da Costa proferiu decisão declinando da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial (Id. 7581683).

Dessa decisão, o INSS interpôs Agravo Interno (Id. 8169867) visando à manutenção da competência deste Egrégio Tribunal para processar e julgar o recurso de apelação aviado pelo Apelante, uma vez que os Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual não são competentes para processar e julgar feitos que versem sobre questões previdenciárias envolvendo o INSS. A Lei n. º 12.153/2009, em seu artigo 5º, II, estabelece que somente podem ser réus no Juizado Especial de Fazenda Pública os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

O Apelante não apresentou contrarrazões ao agravo interno.

O Agravo Interno interposto pelo INSS foi desprovido, sendo determinada a remessa dos autos à Turma recursal do Estado de Mato Grosso (Id. 13173479).

Em decisão proferida pelo Juiz relator da Turma Recursal Jorge Alexandre Martins Ferreira, os autos foram devolvidos ao relator de origem no TJMT, com base no Tema 1053 do STJ, onde ficou assentado que os feitos onde se aponta o INSS como parte não podem tramitar em sede de Juizado Especial da Fazenda nos Estados (Id. 89712468).

Assim, os autos vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARCIO GREIQUE NOGUEIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína, na ação que objetiva a conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez, ajuizada em face do INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou improcedente o pedido inicial, bem como condenou o Autor
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, mantendo suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Impõe-se observar que a parte Autora ajuizou a presente demanda previdenciária pretendendo a conversão do benefício de auxílio doença em aposentadoria por invalidez.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não o recurso não merece provimento.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado –
a conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez.

Por conseguinte, é cediço que os dispositivos inaugurais da Lei n. 8.213/91 estabelecem a finalidade e os princípios básicos da Previdência Social. De acordo com o artigo 1º, da Lei n. 8.213/91, a Previdência Social, mediante contribuição,
tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem alguém dependia economicamente.

No tocante à aposentadoria por invalidez, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91,
essa será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência
,
in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido
dispositivo legal que
a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No caso, extrai-se do laudo pericial judicial que a parte Autora/Apelante possui
incapacidade parcial e permanente
para o exercício de suas atividades laborativas habituais e para qualquer atividade que possa garantir sua subsistência.

Como cediço, o benefício da aposentação pressupõe
justamente que o segurado esteja permanentemente incapacitado para o exercício laboral e não ostente condições para reabilitação profissional em funções diversas daquelas que exercitava e consoantes às restrições que o afetam
, conforme prevê o artigo 42, caput da Lei 8.213/91, que assim regula a matéria.

Logo,
como a perícia médica concluiu pela
incapacidade laboral parcial
, não estão preenchidos os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42, da Lei n. 8.213/91.

Essa exegese ressalte-se, emana tranquila da jurisprudência, consoante ilustram os arestos oriundos desta egrégia Casa de Justiça adiante sumariados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO ACERCA DA NATUREZA ACIDENTÁRIA DA MOLÉSTIA – INCAPACIDADE PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL – CONVERSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1
- A conversão do auxílio-doença acidentário em APOSENTADORIA por INVALIDEZ é possível quando provada a incapacidade do segurado e a sua IMPOSSIBILIDADE de reabilitação, conforme preconiza o art. 42 da Lei n. 8.213/91.2 -
Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios será fixado nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil. 3 - As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).

(N.U 0001109-22.2011.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE -

POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – DIREITO AO AUXÍLIO-DOENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1 -

Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação.
2 - Por se tratar de sentença ilíquida o percentual dos honorários advocatícios ocorrerá nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil. 3 - As condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).(N.U 0046506-11.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

Destarte, provada a incapacidade permanente, porém,
parcial
do segurado,
emerge inexorável que não lhe pode ser concedida aposentadoria por invalidez
, salvo evolução diversa futura no sentido de incapacidade definitiva, e, portanto,
não é possível a conversão do Auxílio-doença em Aposentadoria por Invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91.

Conquanto os elementos coligidos aos autos (relatórios médicos e laudo médico elaborado pelo perito do Juízo), atestam que as restrições provocadas pelo sinistro determinaram a
incapacitação parcial
do Apelado para o exercício de atividade laborativa

Ressalta-se que a incapacidade atestada pelo Perito é permanente,
mas com possibilidade de reabilitação profissional, motivo pelo qual não há que se falar em aposentadoria por invalidez
.

Vejamos as respostas do Perito Judicial aos quesitos apresentados pelas partes e pelo Juízo:

3. QUESITOS MÉDICOS UNIFICADOS DO JUÍZO E INSS

(...)

3º)
Com base na documentação, exames, relatórios apresentados, literatura médica ou
experiência pessoal
ou
profissional
, qual a
data estimada
(mês/ano) do
início da doença ou lesão
?

A data do início do quadro foi em 2014.

4º)
A doença ou lesão de que o periciando é portador, o torna incapaz para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual?
(x) SIM

(

) NÃO

5º)
Caso o periciando esteja incapacitado, a incapacidade é:

a)

Temporária
ou
permanente
? Se temporária, qual o prazo estimado para melhora e recuperação da capacidade laborativa?

A incapacidade apresentada é permanente.

b)

Total
(para toda e qualquer atividade laborativa) ou
parcial
(para a atividade habitualmente exercida)?

A incapacidade apresentada é parcial.

c)

Se for capaz de exercer outra atividade laborativa, que características devem ser evitadas e estarem presentes nessa outra atividade considerando o quadro médico do periciando?

O autor só é capaz de exercer atividades laborativas leves, que não envolva deambular, pegar pesou ou permanecer em posição ortostática.

Assinalo que não desconheço a possibilidade de concessão de aposentadoria por invalidez,
quando a incapacidade for parcial e permanente
, mas no caso vertente
as condições pessoais do segurado não permitem concluir pela impossibilidade de sua reinserção no mercado de trabalho, notadamente considerando sua tenra idade (atualmente com 46 anos) e a função anteriormente exercida (operador de máquina).

Com essas considerações, conheço do recurso e
lhe NEGO provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021